Tribunal: TJBA
Processo: 8034756-10.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-07-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8034756-10.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: CAIO OLIVEIRA PARANHOS e outros

Advogado(s)
:
JOSE DEIVSON DO NASCIMENTO LIMA

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JEQUIE-BA

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. (ART. 33 DA LEI 11.343/2006). SUBSTANCIAL QUANTIDADE E DIVERSIDADE DE ENTORPECENTES ALÉM DE PETRECHOS.

VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. NÃO CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO NESSE TÓPICO.

ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. NÃO EVIDENCIADO.

TRAMITAÇÃO PROCESSUAL DENTRO DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE.

FAVORABILIDADE DAS CONDIÇÕES PESSOAIS. A
RGUMENTO INSUFICIENTE PARA CONCESSÃO DA ORDEM.

PARECER DA D. PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELA DENEGAÇÃO. ORDEM DE
ORDEM DE
HABEAS CORPUS
PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA.

1. Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por JOSE DEIVSON DO NASCIMENTO LIMA, advogado, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 1ªVARA CRIMINAL DE JEQUIÉ/BA, Dr. Álvaro Marques de Freitas Filho.

2. Alega o Impetrante que o Réu foi preso em flagrante no dia 11/01/2025 e convertida em preventiva no dia 13/01/25, por suposta prática do delito previsto no art 33, caput, da Lei 11.343/06, tendo a denúncia sidooferecida no dia 31/01/25 nos autos da ação penal de nº 8000487-07.2025.8.05.0141, com a defesa prévia apresentada no dia 25/03/25.

3. Consta dos autos que uma guarnição da Polícia Militar foi acionada, via CICOM, sobre uma denúncia anônima na qual um indivíduo de prenome Caio, trajando uma camisa vermelha, estaria vendendo drogas e as escondendo em um carro parado no ferro-velho localizado na entrada do Residencial Beira Rio, bairro Curral Novo, nesta urbe. Que a guarnição se deslocou até o local informado, encontrando o paciente, que trajava camiseta vermelha. Após vistoria no veículo, foi encontrada em seu interior uma sacola plástica contendo um pedaço de uma barra prensada, três porções maiores e nove pedaços, todas de substância análoga a maconha, cinco pinos e uma porção maior de substância de cor branca análoga a cocaína, 136 (cento e trinta e seis) pedras e quatro porções maiores de substância análoga a crack, vários pinos de plásticos e uma balança de precisão.

4. Exsurge, ainda, que conforme laudo de exame pericial preliminar constante nos autos, foram apreendidas 79,9g (setenta e nove gramas e nove centigramas), correspondentes à massa bruta de substância sólida sob a forma de pó branco, acondicionada em saco plástico e tubos plásticos tipo eppendorf; 174,6g (cento e setenta e quatro gramas e 6 centigramas), correspondente à massa bruta de substância sólida de cor amarela ("pedras"), acondicionada em pequenos sacos plásticos, tipo "trouxinhas"; 653,80g (seiscentos e cinquenta e três gramas e oitenta centigramas), correspondente à massa bruta de amostra vegetal seca, de coloração verde-amarronzada, em porções fragmentadas, e também compactada - em bloco -, constituída por fragmentos de talos e folhas, inflorescências e frutos oblongos acondicionada em sacos plásticos.

5.
Quanto à suposta ofensa ao princípio da homogeneidade, sustenta a Impetrante que o cumprimento da custódia cautelar imposta ao Paciente revela-se mais gravosa do que a pena final a ser imposta, no caso de eventual condenação.

6. No entanto, observa-se que tal insurgência retrata situação hipotética somente averiguável por ocasião da sentença condenatória, após a regular instrução processual e, evidentemente, constitui matéria que refoge ao âmbito de conhecimento do habeas corpus.

7. Incabível a alegação de excesso de prazo, uma vez que os prazos processuais não devem ser interpretados de maneira literal e, sim, com certa razoabilidade, considerando as peculiaridades processuais de cada caso, com a comprovação inequívoca de que o Judiciário não vem cumprindo com o seu dever e agindo com desleixo e inércia, inocorrente na espécie.

8. Conforme entendimento jurisprudencial consolidado, as condições subjetivas favoráveis do paciente não têm o condão de, por si só, afastar a segregação cautelar, mormente quando preenchidos os requisitos elencados nos artigos 312 e 313, do Código do Processo Penal.

9. Parecer subscrito pelo Douta Procuradora de Justiça, Dra. Maria Auxiliadora Campos Lobo Kraychete, pelo conhecimento e denegação da ordem.

ORDEM DE HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º

8034756-10.2025.8.05.0000
, tendo como Impetrante JOSE DEIVSON DO NASCIMENTO LIMA, advogado, em favor de CAIO OLIVEIRA PARANHOS, e como Impetrado o MM Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Jequié-BA.

ACORDAM
, os Desembargadores componentes da 2ª. Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consoante certidão de julgamento, em
CONHECER PARCIALMENTE E, NESSA EXTENSÃO,

DENEGAR A PRESENTE ORDEM DE HABEAS CORPUS
pelas razões a seguir aduzidas.

Sala de Sessões,
data constante na certidão eletrônica de julgamento.

Des. Antonio Cunha Cavalcanti

Relator

(assinado eletronicamente)

AC04